Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-17.2016.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001522-17.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUSANA ROCHA FINATO - CPF: 005.654.429-45 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO), JUNIA MARTINS - CPF: 276.960.898-38 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (EMBARGADO), JUNIA MARTINS - CPF: 276.960.898-38 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SEGURADORA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRÚRGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. EFEITOS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÕES SANADAS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora em liquidação extrajudicial contra acórdão que condenou solidariamente o médico e a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alegações de omissão quanto à condição de liquidanda, à gratuidade de justiça, à necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores e ao julgamento da denunciação da lide.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decretação de liquidação extrajudicial da seguradora obsta a execução judicial e suspende a fluência de juros e correção monetária; (ii) saber se a condição de liquidanda justifica a concessão da gratuidade de justiça; (iii) saber se o crédito reconhecido deve ser habilitado no Quadro Geral de Credores; e (iv) saber se houve omissão quanto ao julgamento da lide secundária decorrente da denunciação da lide.

III. Razões de decidir

3. A liquidação extrajudicial não impede a formação do título executivo judicial, mas obsta a execução individual, impondo a habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores.

4. A fluência de juros e correção monetária deve ser suspensa desde a decretação da liquidação, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f", da L. no 6.024/1974.

5. A procedência da denunciação da lide deve ser reconhecida, condenando-se a seguradora ao ressarcimento do valor indenizatório ao médico, nos limites da apólice.

6. Diante do patrimônio líquido negativo da embargante, reconhecida sua hipossuficiência, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, conforme a Súmula 481 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) suspender a fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação (03/10/2016); (ii) reconhecer a procedência da lide secundária, condenando a seguradora denunciada ao ressarcimento nos limites da apólice; (iii) conceder os benefícios da gratuidade de justiça à embargante; e, (iv) determinar que o crédito seja habilitado no Quadro Geral de Credores.

Tese de julgamento:

1. A liquidação extrajudicial de seguradora suspende a fluência de juros e correção monetária, impedindo a execução individual do crédito judicial, que deve ser habilitado no Quadro Geral de Credores.

2. A procedência da denunciação da lide enseja o ressarcimento pelo segurador nos limites da apólice.

3. Pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus à gratuidade de justiça, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra acórdão proferido em ID 306030891 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SUSANA ROCHA FINATO
, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o médico
EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO
e a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.589,15 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais de ID 307176387, a embargante em síntese, que o acórdão foi omisso quanto:

- À sua condição de liquidação extrajudicial compulsória, decretada pela SUSEP por meio da Portaria no 6.664/2016;

- À necessidade de concessão da gratuidade de justiça;

- À necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores e impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial; e,

- Ao julgamento da lide secundária.

Sustenta ainda que, em razão da liquidação extrajudicial, devem ser suspensos os juros de mora e a correção monetária, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f" da Lei no 6.024/74, enquanto não integralmente pago o passivo.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos.

A embargada Susana Rocha Finato apresentou contrarrazões em ID 321462384, alegando que não há omissões a serem sanadas e que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado Eduardo Henrique Farias Monteiro, conforme certidão de ID 323353383.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, considerando que a ação originária foi julgada parcialmente procedente em sede recursal, verifico que o acórdão embargado foi omisso quanto aos efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora embargante, bem como quanto ao julgamento da lide secundária, razão pela qual passo a sanar tais omissões.

Da liquidação extrajudicial da seguradora e seus efeitos:

A embargante comprovou nos autos que se encontra em regime de liquidação extrajudicial, conforme Portaria SUSEP no 6.664, de 03/10/2016, publicada no Diário Oficial da União.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decretação da liquidação extrajudicial não impede a formação do título executivo judicial na fase de conhecimento, limitando-se a produzir efeitos na fase de cumprimento de sentença, quando o crédito deverá ser habilitado perante a massa liquidanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a decretação da liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede o prosseguimento de ações de conhecimento contra ela ajuizadas, ficando obstada apenas a execução, devendo o credor, munido de título executivo judicial, habilitar seu crédito no processo de liquidação (
REsp 1105707⁄RJ
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01⁄10⁄2012;
AREsp n. 425.238⁄RJ
, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 19⁄8⁄2016;
REsp n. 1.280.367⁄PR
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 15⁄2⁄2018; e AgInt no
REsp 1.735.654/MG
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/10/2018).

Contudo, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f" da Lei no 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial produz efeitos imediatos, entre os quais a não fluência de juros e a não reclamação de correção monetária enquanto não integralmente pago o passivo, devendo constar expressamente do título judicial.

Assim,
acolho parcialmente
os embargos neste ponto para consignar que, em razão da liquidação extrajudicial da seguradora, fica suspensa a fluência de juros e correção monetária a partir da data da decretação da liquidação (03/10/2016), enquanto não integralmente pago o passivo, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f" da Lei no 6.024/74.

Do julgamento da lide secundária:

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao julgamento da lide secundária, decorrente da denunciação da lide.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a lide secundária.

Nos termos do art. 129 do CPC, "
se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide
".

No caso em análise, tendo sido o denunciante (médico) vencido na ação principal, impõe-se o julgamento da lide secundária.

Considerando que a denunciação da lide foi deferida e que a seguradora apresentou defesa, reconheço a procedência da lide secundária para condenar a seguradora denunciada a ressarcir o denunciante (médico) pelos valores que este vier a pagar à autora a título de indenização por danos materiais e morais, nos limites da apólice contratada, observando-se, contudo, os efeitos da liquidação extrajudicial já mencionados.

Da habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores:

A embargante alega que eventual crédito reconhecido em favor da embargada deverá ser habilitado no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, sendo impossível a satisfação do crédito por execução judicial.

Assiste razão à embargante neste ponto.

Conforme o art. 22 da Lei no 6.024/74, os credores da entidade liquidanda devem habilitar os seus respectivos créditos no quadro geral de credores, observando-se a ordem legal.

Assim,
acolho os embargos
neste ponto para consignar que o crédito reconhecido em favor da embargada deverá ser habilitado no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, sendo vedada a execução individual, nos termos da Lei no 6.024/74.

Da gratuidade de justiça:

A embargante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira em razão da liquidação extrajudicial.

Conforme a Súmula 481 do STJ, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em análise, a embargante comprovou sua situação de hipossuficiência financeira, demonstrando que possui patrimônio líquido negativo de mais de R$ 287 milhões, em grande parte por conta do prejuízo acumulado de cerca de R$ 355 milhões, além de passivo total de R$ 784.695.445,78, superior ao ativo total de R$ 474.133.192,91.

Diante desse quadro, e considerando que a própria SUSEP decretou a liquidação extrajudicial da seguradora exatamente por sua situação econômica insustentável, entendo que restou demonstrada a impossibilidade da embargante arcar com os encargos processuais sem comprometer o pagamento dos credores da massa liquidanda.

Assim,
acolho os embargos
neste ponto para conceder à embargante os benefícios da gratuidade de justiça.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 307176387, com efeitos infringentes, para:

1) Consignar
que, em razão da liquidação extrajudicial da seguradora, fica suspensa a fluência de juros e correção monetária a partir da data da decretação da liquidação (03/10/2016), enquanto não integralmente pago o passivo, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f" da Lei no 6.024/74;

2) Julgar procedente
a lide secundária para condenar a seguradora denunciada a ressarcir o denunciante (médico) pelos valores que este vier a pagar à autora a título de indenização por danos materiais e morais, nos limites da apólice contratada, observando-se os efeitos da liquidação extrajudicial já mencionados;

3) Conceder
à embargante os benefícios da gratuidade de justiça; e,

4) Consignar
que o crédito reconhecido em favor da embargada deverá ser habilitado no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, sendo vedada a execução individual, nos termos da Lei no 6.024/74.

No mais, mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025